Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
1. Constata-se a ocorrência de cerceamento de defesa quando, requerida a produção de prova pericial e tendo o Juízo de primeiro grau se manifestado pela desnecessidade de dilação probatória, a sentença se fundamenta na ausência de demonstração do direito alegado, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, pois a insalubridade que ensejaria eventual pagamento de adicional deveria ter sido aferida por meio de perícia no local de trabalho realizada em conformidade com o Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
2. Segundo os arts. 79 a 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, fará jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade o servidor que trabalhar com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, enquanto durarem as condições ou os riscos que deram causa a sua concessão. Todavia, para recebimento do referido adicional é imprescindível que o laudo pericial do local ou da situação laboral diga as reais circunstâncias, pois o direito à referida verba não decorre da simples leitura das atribuições do cargo ocupado.
2.1. O art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010 condicionou o pagamento do adicional de insalubridade ou o de periculosidade à elaboração de perícia técnica para auferir se o servidor está exposto a fatores de risco físicos e biológicos e o grau de tais riscos, valendo salientar que em relação à concessão dos mencionados adicionais, aplicar-se-ão, subsidiariamente, as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214, de 8 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, dentre elas a NR no 15, que em seu Anexo no 14 dispõe sobre a exposição a agentes biológicos (art. 12 do mencionado Decreto Distrital), sendo que o rol constante do referido anexo não possui caráter taxativo.
3. Apelação provida para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença cassada.